Tribunal: TJMT
Processo: 1009008-30.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009008-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE MOURA - CPF: 067.709.921-59 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON DE JESUS PEREIRA - CPF: 706.149.961-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
paciente
preso em flagrante, com conversão da custódia em prisão preventiva,
em razão da suposta prática do
crime de receptação (
art. 180
do Código Penal
), sendo depois denunciado por adulteração de sin
al identificador de veículo (
art. 311
do Código Penal)
. Alega-se ausência de fundamentação idônea e de requisitos legais para a
decreta
ção da
medida cautelar, com destaque
às
condições favoráveis do paciente e
ao
pedido de aplicaçã
o de medidas alternativas.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos essenciais à impetração impede o
seu
conhecimento por falta de prova pré-constituída; (
ii
) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (
iii
) determinar se a existência de predicados pessoais favoráveis justifica a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A ausência de documentos essenciais não impede o conhecimento do habeas corpus quando as informações necessárias podem ser supridas pelo acesso ao processo de origem, via sistema eletrônico.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do paciente e prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto.

5. As condições pessoais favoráveis

não afastam, por si sós, a presença do
periculum
libertatis
,
tampouco
autorizam a substituição da

prisão
preventiva
por medidas alternativas, quando presentes fundamentos concretos que justificam a
custódia
cautelar.

IV. Dispositivo e tese
s

6. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento
: “1. A ausência de prova pré-constituída não impede o conhecimento do habeas corpus quando suprida por dados acessíveis nos autos
do processo
eletrônico. 2. A prisão preventiva
deve
ser mantida com base na reiteração delitiva e na garantia da ordem pública, devidamente fundamentada. 3. Condições pessoais favoráveis não justificam a revogação d
e
prisão preventiva quando configurado o
periculum
libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP,
arts
. 157, § 2º, 180 e 311; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC 1003652-64.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03.12.2019; TJMT, N.U 1021283-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.10.2023.

Enunciados
: TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Renan Caldas Martins,

em favor de
Carlos Henrique Pereira de Moura
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de março de 2025, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006858-67.2025.8.11.0003, pela suposta prática do crime de receptação, previsto no art. 180, do Código Penal.

Constata-se, ademais, que o

Ministério Público decidiu por denunciá-lo como incurso na prática delitiva do delito de adulteração de sinal identificador de veículo [art. 311 do Código Penal], dando origem à Ação Penal n. 1007659-80.2025.8.11.0003.

Sustenta
, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva d
o
paciente; aduzindo,
outrossim
, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da
decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 3
12 do Código de Processo Penal.

Assevera que “
Diante dessa ausência de comprovação do elemento subjetivo do delito, torna-se evidente a necessidade de concessão da ordem de
habeas corpus, uma vez que o investigado — ora paciente — pode, ao final do processo, ser declarado inocente e absolvido de todas as imputações.
”.

Aduz
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois não ostenta antecedentes criminais, é primário em relação ao delito em questão, possui residência fixa e vínculo com a comunidade, circunstâncias, essas, que, afastariam o risco de fuga ou o comprometimento da ação penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com
a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 277803866, tendo as informações sido dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
284278392
, opina no sentido de que
“não tendo o impetrante instruído o feito de forma a se poder verificar a ocorrência ou não do constrangimento ilegal apontado, inviável se torna a análise do pedido inicial”
; acrescentando, além disso, que
“diante da ausência de documentos essenciais para o exame do “writ” não deve ser conhecida a presente impetração”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Não conhecimento deste habeas corpus em razão da ausência de prova pré-constituída

Conforme consta do relatório, a
Procuradoria-Geral de Justiça requer, preliminarmente, o não conhecimento deste habeas corpus, em decorrência da ausência de prova pré-constituída
.

Sem razão, no entanto
,
o ilustre parecerista
.

Isso porque, embora a impetração não esteja acompanhada de prova pré-constituída, é possível suprir
essa
deficiência a partir do acesso direto aos autos eletrônicos do processo de origem no primeiro grau de jurisdição, cujos elementos são suficientes para a análise do pedido deduzido.

Diante desse
cenário
, especialmente em razão do tempo de tramitação do presente
habeas corpus
, aliado à necessidade de se resguardar os princípios constitucionais da ampla defesa e da efetiva prestação jurisdicional,
tem-se por
cabível, em caráter excepcional,
a
admi
ssão

desta
impetração, ainda que não atendidos integralmente os requisitos formais, como forma de garantir a instrumentalização dos direitos fundamentais tutelados por meio do remédio heroico.

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELA PGJ – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REJEIÇÃO – INFORMAÇÕES PROCESSUAIS OBTIDAS NO SISTEMA PJE
– MÉRITO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“A deficiência na instrução do feito não obsta o enfrentamento do mérito da ação constitucional, quando suprido pelas informações do sítio eletrônico do Tribunal
(TJMT, HC 1003652-64.2019.8.11.0000)” [TJMT, N.U 1014741-
84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/12/2019,
Publicado
no DJE 5/12/2019].

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, a paciente voltará a reiterar na prática delituosa, obsta o reconhecimento do periculum
libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

(N
.U 1021283-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)
Destacamos

Diante disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do paciente: a garantia da ordem pública, em razão da sua renitência delitiva por ser reincidente.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação da decisão que
decretou a
prisão preventiva do paciente:

“[...] Soma-se a isso a probabilidade de reiteração delitiva, o que revela a periculosidade do agente e a presença de concreto risco à ordem pública. Neste aspecto,
a reincidência extraída de seus registros criminais anteriores denotam
a periculosidade subjetiva do indiciado.

Ele cumpre pena no regime aberto pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, CP), condenado a 6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão (Executivo Penal n. 0005694- 89.2019.8.11.0037, Primavera do Leste).
A prática, em tese, de um fato novo (receptação e possível adulteração de sinal
identificador) enquanto submetido ao cumprimento de pena demonstra o risco de reiteração criminal, especialmente em crimes contra o patrimônio. [...]
”

Destacamos

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da
prolação
do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que,
a
sua contumácia delitiva ficou comprovada,
dado
que
é reincidente pela prática do crime de roubo majorado, conforme consta no Processo Executivo de Pena n. 0005694-89.2019.8.11.0037
, Juízo da
1ª Vara de Criminal de Primavera do Leste/MT.

Logo, impõe-se reconhecer que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora

está embasada
, sendo de bom alvitre destacar que, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente deve ser revogada, haja vista que ao final do processo pode ser declarado inocente
, é imperioso registrar que esse pleito se confunde com a própria discussão da autoria delitiva, própria da ação penal, de modo que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento da tese segunda a qual o paciente não cometeu o delito que lhe foi imputado.

S
obre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Ademais, ainda que o paciente possuísse predicados pessoais favoráveis, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao publicar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas segundo o qual: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por conseguinte, diante da probabilidade de reiteração delitiva
por parte do paciente
, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça
. E, no mérito,
julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Carlos Henrique Pereira de Moura
;
e,
por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025